Tribunal: TJDFT
Processo: 0718765-48.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. REVELIA NÃO DECLARADA. DECLARAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DA CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. CONTESTAÇÃO CONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076. DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação Cível em que se requer a reforma da sentença, para fim de que seja(m): (i) revogada a gratuidade de justiça; (ii) declarada a tempestividade da citação e conhecimento da contestação; (iii) fixados honorários sucumbenciais sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em se verificar se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa ou sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
III. Razões de decidir.
3. Embora a Apelante defenda a revogação do benefício da justiça gratuita concedido à Apelada, não traz nenhum elemento de prova capaz de alterar o quadro fático-jurídico existente à época da concessão da gratuidade de justiça. A alegação genérica, sem que haja prova contundente que altere a convicção alcançada quanto à condição financeira da parte para concessão da gratuidade de justiça não autoriza o acolhimento do pedido de revogação.
4. Se não houve a declaração da revelia na sentença recorrida é desnecessária a declaração da tempestividade da citação, até porque a contestação foi conhecida, inclusive, foi deferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça constante naquela, bem como analisada a impugnação à gratuidade de justiça formulado pela Apelante-Embargada. Ademais, o Juízo de origem considerou a concordância desta acerca da liberação da restrição sobre o veículo.
5. “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, nos termos da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1076.
6. Esta Corte Superior também fixou nesta tese que “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
7. À causa foi atribuído o valor de R$ 30.000,00, que não é considerado baixo, motivo pela qual os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, levando-se em consideração o valor da causa nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 85 do Código de Processo Civil. Tema n. 1.076 do STJ.